Tribunal: TJSP
Processo: 0020633-53.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - IPTU do exercício de 2016. 1) Entidade assistencial sem fins lucrativos - Pretendido reconhecimento da imunidade de IPTU em relação a imóvel - Possibilidade - A imunidade é uma garantia constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, "c", da CF. 2) Documentação apresentada que não foi desconstituída pela municipalidade - Imunidade reconhecida. 3) Verba

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - IPTU do exercício de 2016. 1) Entidade assistencial sem fins lucrativos - Pretendido reconhecimento da imunidade de IPTU em relação a imóvel - Possibilidade - A imunidade é uma garantia constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, "c", da CF. 2) Documentação apresentada que não foi desconstituída pela municipalidade - Imunidade reconhecida. 3) Verba honorária fixada em 8% sobre o valor atribuído à causa - Pretendida fixação nos termos do art. 85, 3o, do CPC - Possibilidade - Honorários fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas estabelecidas pelos incisos do referido dispositivo. Sentença parcialmente reformada - Recurso da Municipalidade improvido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711855
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 0020633-53.2012.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que , são apelados/apelantes CRUZ AZUL DE
SAO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso da Municipalidade e deram
provimento ao recurso da autora, nos termos do acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37383
APELAÇÃO CÍVEL No 0020633-53.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APDOS/APTES: CRUZ AZUL DE SAO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - IPTU do exercício
de 2016. 1) Entidade assistencial sem fins lucrativos -
Pretendido reconhecimento da imunidade de IPTU em relação
a imóvel - Possibilidade - A imunidade é uma garantia
constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, “c”, da CF. 2)
Documentação apresentada que não foi desconstituída pela
municipalidade - Imunidade reconhecida. 3) Verba honorária
fixada em 8% sobre o valor atribuído à causa - Pretendida
fixação nos termos do art. 85, 3o, do CPC - Possibilidade -
Honorários fixados no percentual mínimo de cada uma das
faixas estabelecidas pelos incisos do referido dispositivo.
Sentença
parcialmente
reformada
-
Recurso
da
Municipalidade improvido. Recurso da autora provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária interposta pela CRUZ AZUL DE SÃO PAULO em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, insurgindo-se contra a
cobrança de IPTU do exercício de 2016, sob a alegação de que é
entidade de assistência social sem fins lucrativos, declarada de
utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, que tem
por objeto a prestação de assistência no âmbito hospitalar, assistencial
e educacional, e, em razão disso, faz jus à imunidade tributária nos
termos do art. 150, inciso VI, alínea “c” da CF.
Impugnação da Municipalidade às fls. 474/490 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réplica ás fls. 505/522.
A sentença de fls. 1.475/1.477, proferida pelo MM.
Juiz Antonio Augusto Galvão de França, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os embargos, reconhecendo a imunidade tributária.
Condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada, a Municipalidade de São Paulo
apelou às fls. 1.496/1.499, requerendo a reforma da sentença. Sustentou
que o reconhecimento da imunidade tributária depende de processo
administrativo prévio perante o ente tributante e que o imóvel não
estava vinculado às suas finalidades essenciais, tendo em vista que se
tratava de terreno desocupado.
A embargante também apelou às fls. 1.481/1.493,
requerendo a reforma da sentença, para que a condenação em
honorários em advocatícios seja fixada com base no proveito
econômico, observadas todas as faixas estabelecidas pelo § 3o,
combinado com o § 5o, do CPC. Pugnou que seja determinada a
desconstituição do título e extinção da execução fiscal no
0079952-23.0700.8.26.0090, autorizando-se o desbloqueio do valor
penhorado.
Recurso tempestivos e isentos de preparo, com
contrarrazões da autora às fls. 1.507/1.519.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
A sentença deve ser parcialmente reformada.
1) Da imunidade
Inicialmente, afasta-se a alegação de que a
pretensão de reconhecimento do direito à imunidade depende de
prévio processo administrativo, pois a garantia ao processo judicial se
sobrepõe ao argumento invocado.
Nesse sentido, já se decidiu que, por se tratar de
benefício decorrente diretamente da Constituição, não está ele sujeito
ao prévio deferimento da autoridade administrativa municipal.
No caso em tela, restou comprovado que se trata
entidade de assistência social, sem fins econômicos, de caráter
beneficente e filantrópico, que foi declarada de utilidade pública
federal pelo Decreto Federal no 93.540/1986, de utilidade pública
estadual pelo Decreto Estadual no 52.237/1969 e de utilidade pública
municipal pelo Decreto Municipal no 8.541/1969.
Verifica-se, ainda, o registro da entidade no
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, sob o no
853/1999, como mantenedora de programas de “atendimento médico-
hospitalar” e de “assistência social e educacional” no endereço do
imóvel executado, de acordo com a Lei Federal no 8.069/1990 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
315/319).
Nos termos do art. 16 do estatuto social juntado aos
autos, “os integrantes dos Órgãos Diretivos, de Fiscalização e
Associados, não perceberão vencimentos, salários, gratificações,
remuneração ou vantagem, a qualquer título, pelos serviços prestados”
(fls. 55), e, conforme o art. 52, “a despesa da Associação é a
decorrente da realização de suas finalidades, aquisição de material e
equipamento, custeio, manutenção e melhoria de seus serviços,
estabelecimentos e órgãos” (fls. 67).
Nesse sentido, a embargante apresentou Atestado
de Funcionamento emitido em 2007, pelo E. Tribunal de Justiça Militar,
certificando que o regular funcionamento da entidade e que “os
integrantes dos Órgãos Diretivos e de Fiscalização não percebem
vencimentos, salários, gratificação, remuneração ou vantagem, a
qualquer título, pelos serviços prestados, sendo destinada a totalidade
do saldo da receita ao desenvolvimento dos objetivos da Associação
ou incorporado ao seu patrimônio, conforme normas estatutárias” (fls.
332).
Ainda, constou nos autos prova da manutenção de
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, conforme se verifica
dos relatórios de auditoria de fls. 334/344, cuja apresentação à
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São
Paulo e ao Ministério da Justiça restou certificada às fls. 349.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Municipalidade embargada, por sua vez, deixou
de apresentar documentação apta a desconstituir a imunidade.
Por isso, faz jus à imunidade, na forma prevista no
art. 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal.
Com
efeito,
a
imunidade
é
uma
garantia
constitucional que abrange também as instituições de educação e de
assistência social, por expressa disposição contida no supramencionado
artigo da Carta Magna. Não obstante, a sua aplicação é matéria que
merece um olhar atento do julgador, para que, com isto, possa fazer a
perfeita subsunção do fato à norma.
Isso porque, em que pese a alínea “c” do inciso VI
do art. 150 da Constituição Federal deferir a imunidade às entidades ali
indicadas, tal circunstância haverá de ser confrontada com o § 4o do
mesmo artigo, que impõe limites a esta regra, ao estipular que a
imunidade prevista nas alíneas “b” e “c” compreende somente o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades.
Nesse aspecto, entende-se por finalidades essenciais
aquelas definidas no art. 3o do estatuto da entidade, de modo que
tudo o que for necessário para a persecução de tais finalidades
encontra-se acobertado pelo manto da imunidade, devendo, por isso,
ser afastada a incidência do IPTU sobre o imóvel descrito na petição
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar que a proteção dada pela
Constituição Federal às instituições referidas no art. 150, VI, “c”,
objetivou exatamente possibilitar a continuidade das atividades das
instituições filantrópicas, que, sem dúvida alguma, ajudam a minimizar a
grande deficiência do Estado no cumprimento das suas obrigações
sociais, notadamente aquelas descritas no art. 3o da CF.
Senão por isso, o Supremo Tribunal Federal se
posicionou de forma diferente no julgamento do RE no 767.332, em
regime de repercussão geral, reconhecendo que “a imunidade
tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF, aplica-se aos bens imóveis,
temporariamente
ociosos,
de
propriedade
das
instituições
de
educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os
requisitos legais”, conforme ementa transcrita abaixo:
“Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
2.
Imunidade tributária. Instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4.
A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da
CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente
ociosos,
de
propriedade
das
instituições
de
educação e de assistência social sem fins lucrativos
que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5.
Recurso
não
provido.
Reafirmação
de
jurisprudência” (RE 767332 RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 31/10/2013, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013 ).
De sorte que deve ser mantida a sentença quanto
ao reconhecimento da imunidade constitucional prevista no art. 150, VI,
“c” da CF, declarando a inexistência de relação jurídica entre as
partes, com a consequente extinção da execução no
0079952-23.0700.8.26.0090 e autorização do desbloqueio do valor
penhorado.
1) Dos honorários
Quanto à condenação em honorários advocatícios,
tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é vencida, os
honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, que
dispõe:
Art. 85, § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De sorte que, tendo em vista a baixa complexidade
da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo de
cada faixa estabelecida no § 3o do art. 85 do CPC:
10% sobre os 200 primeiros salários mínimos do
proveito econômico obtido pelo excipiente;
8% sobre o valor do proveito econômico acima de
200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos;
5% sobre o valor do proveito econômico acima de
2.000 salários-mínimos até 20.000 salários-mínimos;
3% sobre o valor do proveito econômico acima de
20.000 salários-mínimos até 100.000 salários-mínimos;
1% sobre o valor do proveito econômico acima de
100.000 salários-mínimos.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade e dá-se provimento ao recurso da autora, nos termos
do voto.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)